Tribunal: TJDFT
Processo: 0703705-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DE MÉDICO. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE MÉDICO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. QUALIFICAÇÃO. ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE RECONHECIDA PELA ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA. NÃO DEMONSTRADO. PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: " No caso em apreço, o requerente pugna pela condenação do réu a lhe conferir a posse no cargo de médico da família, sob o argumento de que fora aprovado no certame promovido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal e possui qualificação para tanto. De seu turno, o Distrito Federal afirma a impossibilidade de empossar o requerente no referido cargo, uma vez que este não teria preenchido os requisitos de qualificação, estabelecidos no edital do concurso público".

1. Apelação contra sentença de improcedência proferida na ação de conhecimento em que o autor pleiteou a sua nomeação ao cargo de médico de família e comunidade da carreira da Secretaria de Saúde/DF, em que se sagrou nomeado. Argumentou que, apesar de nomeado, a sua admissão foi inviabilizada por não preencher os pré-requisitos de formação profissional para o cargo. 1.1. Em suas razões recursais, o autor requer a nulidade da sentença e, por se encontrar madura a causa, que esta Turma analise o ato administrativo em questão. No mérito, requer o provimento no cargo público objeto dos autos.

2. A controvérsia situa-se no preenchimento pelo apelante dos requisitos necessários à posse no cargo de médico da Família e Comunidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 2.1. O art. 37, inc. I, da Constituição Federal estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público. 2.2. Já a Lei Complementar 840/2011 assim versa: “Art. 7o São requisitos básicos para investidura em cargo público: (...) IV – o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; (...) § 1o A lei pode estabelecer requisitos específicos para a investidura em cargos públicos.” 2.3. Depreende-se da Portaria Conjunta SEPLAG/SES no 74, de 14 de dezembro de 2017, e do Edital do certame (n. 06/2018) os requisitos necessários à investidura no cargo: “REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em medicina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério de Educação; registro no Conselho Regional de Medicina; e certificado de residência médica em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou título de especialista em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB).”

3. Com efeito, conforme consta do Processo Administrativo acostado aos autos, o apelante apresentou o certificado de pós graduação em: Atenção Básica em Saúde da Família, com carga horária total de 390 horas. 3.1. A não apresentação do certificado de residência médica em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou título de especialista em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Associação Médica Brasileira afasta o direito à posse, em virtude do não cumprimento das exigências editalícias. 3.2. Em que pese a demonstrada formação acadêmica em medicina e conhecimento prático, não possui o apelante a especialidade médica exigida para o provimento do cargo ao qual se candidatou, conforme exigido no edital do certame. 3.3. Por outro ângulo, a especialidade de Medicina de Família e Comunidade constitui ramo que exige certificado devidamente registrado no Ministério da Educação e inscrição da mesma especialidade perante o Conselho Regional de Medicina, de acordo com o disposto na Lei 3.268/57: “Art. 17. Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade.” 3.4. Importa destacar que ao se inscrever no concurso público, o recorrente tomou conhecimento sobre as regras que o regeriam, aceitando todas as exigências contidas no edital, inclusive para a investidura no cargo, não podendo agora, negada a sua posse, requerer tratamento diferenciado, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. 3.5. Jurisprudência: “(...)4. Ao se inscrever no concurso público, o recorrente tomou conhecimento sobre as regras que o regeriam, aceitando todas as exigências contidas no edital, inclusive para a investidura no cargo, não podendo, agora, negada a sua posse, requerer tratamento diferenciado, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. 5. Precedente: "(...) Não se denota, no edital do certame, qualquer ilegalidade ou abusividade ao exigir do candidato habilitação específica, porquanto a Administração, que é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que respeitada a igualdade entre os concorrentes, deve selecionar profissionais adequados ao cargo público em questão, atendendo, assim, aos princípios da moralidade, eficiência e ao interesse público. III - Ao se inscrever no concurso, a Impetrante aceitou as normas contidas no edital, não podendo agora, negada a sua posse por ausência de requisito expressamente exigido, requerer tratamento diferenciado, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia." (20090020002328MSG, Relator Lecir Manoel da Luz, Conselho Especial, DJ 24/08/2009). (...)” (07086644620198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, DJE: 20/8/2019.).

4. Por fim, cabe salientar que o concurso destina-se à seleção de médicos para exercício da medicina nas especialidades expressamente individualizadas. 4.1. A detenção do título de especialista, que pressupõe a prévia conclusão do curso de residência, conforme dispõe a Lei no 6.932/81 (dispõe sobre as atividades do médico residente e dá outras providências), art. 1o, constitui condição ínsita para a nomeação e investidura do candidato aprovado para vaga correspondente à especialização para a qual optou. 4.2. A ausência de certificado ou título de especialista emitido em conformidade com a legislação pertinente impõe, pois, a negativa de posse do candidato. 4.3. Ora, em relação à nomeação e a posse em concurso público, a Administração Pública obedece ao princípio da Legalidade estrita, de modo que somente pode agir de acordo com o que a lei e o edital prescrevem. Assim, hígido é o ato administrativo combatido, pois o apelante não comprovou possuir a especialização exigida para desempenho das funções. 4.4. Quanto à razoabilidade e proporcionalidade que o recorrente sustenta, não pode afastar a previsão expressa contida em lei e edital, o qual exigem, para a posse em cargo público, escolaridade e qualificação mínima. 4.5. Cumpre salientar, mais uma vez, que o edital do concurso público é ato vinculante, sujeitando tanto a Administração Pública quanto o candidato que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. 4.6. Sentença mantida.

5. Apelo improvido.